Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-89.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011388-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHARLENE DE QUEIROZ GONCALVES - CPF: 000.283.891-58 (ADVOGADO), EMERSON THIAGO DA SILVA - CPF: 007.564.251-40 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO CONTRATADO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXCUSSÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário garantido por alienação fiduciária de imóvel, indeferiu tutela de urgência destinada a autorizar depósito judicial de parcela em valor inferior ao contratado, impedir a negativação do nome do devedor, afastar os efeitos da mora e vedar atos de excussão da garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (
ii
) estabelecer se a alegação de abusividade contratual, amparada em parecer técnico unilateral, é suficiente para afastar os efeitos da mora e impedir medidas de cobrança e garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Parecer técnico unilateral não possui força probante suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

A alegação de juros abusivos demanda comprovação objetiva de discrepância em relação à média de mercado, o que não foi demonstrado de plano.

A inversão do ônus da prova com base no CDC não implica reconhecimento automático da probabilidade do direito para fins de tutela provisória.

O mero receio de negativação ou de excussão da garantia fiduciária, desacompanhado de prova de iminência concreta, não configura perigo de dano.

A controvérsia pode ser solucionada ao final da demanda, com eventual compensação ou restituição de valores, afastando o risco de dano irreparável.

A autorização de depósito em valor inferior ao contratado configura intervenção prematura na autonomia contratual sem adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Parecer técnico unilateral não é suficiente para demonstrar, em cognição sumária, a abusividade contratual. 3. A propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede medidas de cobrança sem comprovação inequívoca da ilegalidade contratual. 4. A ausência de prova de iminência de dano impede a concessão de tutela para obstar negativação e excussão fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1011388-89.2026.8.11.0000

EMERSON THIAGO DA SILVAXBANCO INTER S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON THIAGO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1010872-43.2026.8.11.0041
, ajuizada em face d
o

BANCO INTER S.A
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a instituição financeira agravadafosse compelida aabster-sede inserir o nome doagravante em cadastros de restrição ao crédito e, além disso, afastasseos efeitos decorrentes da mora, inclusivepraticar qualquer ato voltado à excussão da garantia fiduciáriado imóvel, objeto do contrato de financiamento.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que celebrou com o agravado, BANCO INTER S/A, a Cédula de Crédito Bancário nº 0202477337, emitida em 26/12/2024, garantida por alienação fiduciária de imóvel avaliado em R$ 800.000,00, com pactuação em 180 parcelas, sistema
Price
, capitalização mensal, taxa de 1,09% ao mês e correção mensal pelo IPCA.

Sustenta que a operação está onerada por taxa superior à média de mercado, dupla proteção inflacionária, crescimento do saldo devedor mesmo com pagamento regular, seguros agregados ao fluxo financeiro e cobranças acessórias no inadimplemento, o que justificaria a revisão contratual.

Afirma que apresentou parecer técnico particular demonstrando valor financiado de R$ 448.823,19, custo total contratual de R$ 1.073.144,16, custo total revisado de R$ 972.807,62, excesso total de R$ 100.336,54, indébito já apurado de R$ 9.628,65 e prestação recalculada de R$ 5.294,79.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, e que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer a incidência do CDC e inverter o ônus da prova, mas negar a tutela pleiteada.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para: (i) autorizar o depósito judicial mensal da parcela no valor de R$ 5.294,79; (
ii
) impedir a negativação de seu nome; (
iii
) vedar atos de excussão fiduciária; e (
iv
) afastar a incidência de multa moratória, juros de mora e encargos de cobrança.

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, a parte agravante se volta contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a instituição financeira agravadafosse compelida aabster-sede inserir o nome doagravante em cadastros de restrição ao crédito e, além disso, afastasseos efeitos decorrentes da mora, inclusivepraticar qualquer ato voltado à excussão da garantia fiduciáriado imóvel, objeto do contrato de financiamento.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, o agravante pretende a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial mensal da parcela no valor de R$ 5.294,79, impedir a negativação de seu nome, vedar atos de excussão fiduciária e afastar a incidência de multa moratória, juros de mora e encargos de cobrança, sob o fundamento de que o contrato bancário firmado com o agravado contém cláusulas abusivas.

Após detida análise dos autos, não
se
vislumbr
a
a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

Quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante fundamenta sua pretensão revisional em parecer técnico particular, produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Embora tal documento possa constituir elemento de prova, não possui, por si só, força probante suficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

Com efeito, em matéria de revisão de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380/STJ).

Para que se afastem os efeitos da mora, é necessária a efetiva demonstração da plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre no caso concreto.

O agravante alega que a taxa de juros contratada (1,09% ao mês) seria superior à média de mercado, mas não apresenta elementos objetivos e oficiais que comprovem a aludida discrepância de forma inequívoca.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando comprovadamente discrepante da média praticada no mercado para operações da mesma espécie, o que não foi demonstrado de plano.

Ademais,
o
fato de o juízo a quo ter reconhecido a incidência do CDC e determinado a inversão do ônus da prova não implica, necessariamente, o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência
, pois são
institutos distintos, com requisitos próprios, não havendo contradição na decisão que inverte o ônus probatório, mas indefere a tutela provisória por ausência de seus pressupostos específicos.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não vislumbro sua configuração no caso concreto.

O mero receio de negativação ou de execução da garantia fiduciária, sem comprovação de inadimplemento atual ou de iminente consolidação da propriedade, não configura o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

O agravante não demonstrou situação excepcional que justifique a intervenção imediata deste Tribunal.

Com efeito, a
eventual discussão sobre o valor correto das parcelas pode ser resolvida ao final da demanda, com a compensação de valores ou restituição do que eventualmente for reconhecido como indevido, não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize a medida excepcional pleiteada.

Vale ressaltar, ademais, que o deferimento da tutela pretendida, no sentido de autorizar o depósito de valor inferior ao contratado, poderia configurar interferência prematura na autonomia contratual, sem a necessária instrução probatória que permita aferir, com segurança, a alegada abusividade.

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória para melhor análise da controvérsia, não se justificando, neste momento, a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026